Tribunal: TJES
Processo: 0006765-81.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Lotação; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006765-81.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DANIEL BRUNO CAETANO DE OLIVEIRA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO COMO MENOR APRENDIZ PARA FINS DE ANTIGUIDADE NA DEFENSORIA PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME.

1
.
Embargos de declaração opostos por Daniel Bruno Caetano de Oliveira contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em mandado de segurança, cujo pedido principal consistia na averbação do tempo de serviço como menor aprendiz para fins de antiguidade na carreira da Defensoria Pública. Sustentou o embargante a existência de omissões e contradição no acórdão, especialmente quanto à violação da isonomia, aos efeitos da ADI 7303/DF e à alegada ausência de impacto da decisão na esfera jurídica de terceiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há três questões em discussão: (
I
) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar a alegação de quebra da isonomia na contagem de tempo de serviço de defensores públicos; (
II
) estabelecer se houve omissão quanto à análise dos efeitos da ADI 7303/DF sobre a controvérsia; (
III
) determinar se houve contradição na afirmação de que a concessão da segurança poderia impactar a esfera jurídica de terceiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3
. O acórdão embargado enfrenta expressamente a tese de violação à isonomia, ao reconhecer que a situação do embargante (tempo de menor aprendiz) não se equipara juridicamente à de servidores que exerceram cargos públicos, ainda que comissionados, inexistindo similitude fática capaz de configurar quebra de isonomia.

4. A alegada omissão quanto à ADI 7303/DF não subsiste, pois o acórdão firmou sua conclusão com base na ausência de direito líquido e certo à averbação, independentemente dos efeitos da referida decisão do STF, de modo que sua menção expressa não era essencial para a fundamentação adotada.

5. Não há contradição na conclusão de que a concessão da segurança impactaria a esfera jurídica de terceiros, uma vez que a modificação na antiguidade pode repercutir em futuras promoções e remoções, afetando, assim, direitos de outros membros da carreira.

6.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso.

7. O prequestionamento pretendido não é viável diante da inexistência dos vícios apontados.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A análise da alegação de violação à isonomia exige identidade fática entre os casos comparados, o que não se verifica entre tempo de serviço como menor aprendiz e cargos públicos, ainda que comissionados.

2. A ausência de menção expressa a precedente do STF não configura omissão se a decisão for suficientemente fundamentada por outros argumentos jurídicos pertinentes.

3. A modificação na antiguidade de carreira pode afetar a esfera jurídica de terceiros, inclusive quando destinada a processos futuros de promoção ou remoção, afastando alegação de contradição na decisão que considera esse impacto.

4. Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito da decisão nem para viabilizar prequestionamento dissociado da existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0006765-81.2021.8.08.0024.

EMBARGANTE: DANIEL BRUNO CAETANO DE OLIVEIRA.

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Daniel Bruno Caetano
d
e Oliveira opôs embargos de declaração em face do venerando acórdão de id 8518269, que negou provimento ao recurso de apelação que interpôs contra sentença proferida nos autos do mandado de segurança impetrado
por ele
contra ato
alegado
coator praticado pelo Defensor Público Geral
d
o Estado
d
o Espírito Santo.

Nas razões recursais (id 8606742) alegou o embargante, em síntese, que o venerando acórdão: 1) foi omisso ao não enfrentar o argumento de quebra da isonomia, uma vez que outros Defensores Públicos tiveram computado tempo de serviço em cargos comissionados, os quais, assim como a atividade de menor aprendiz, não exigem prévia aprovação em concurso público; 2) foi omisso em se manifestar sobre os efeitos da ADI 7303/DF, que declarou inconstitucional o uso de tempo de serviço público como critério de desempate para promoção e remoção nas Defensorias Públicas, questão suscitada pelo próprio embargante nos autos; e 3) padeceu de contradição ao afirmar que a concessão da segurança poderia interferir na esfera jurídica de terceiros, argumentando que o pedido se restringe à averbação para processos futuros, sem alterar a situação atual de outros membros da carreira.

Requereu “seja conhecido e provido o presente recurso, a fim de que este e. tribunal de justiça: a) Supra a omissão e enfrente o argumento do apelante acerca da quebra da isonomia/impessoalidade/igualdade (em relação a outros defensores que tiveram sua contagem de tempo de serviço devidamente computada, em atividades com características idênticas à do impetrante), manifestando-se expressamente sobre a violação ao art. 5º, caput, e art. 37, caput, da Constituição Federal; b) Supra a omissão e se manifeste sobre os efeitos do julgamento da ADI 7303 para esta lide; c) Sane a contradição apontada, a fim de se reconhecer que a concessão da segurança pretendida não implicará em interferência da esfera jurídica de terceiros, nem representa qualquer violação à isonomia. Atribuindo-se o efeito infringente necessário, requer o acolhimento da tese autoral, produzindo a reforma do julgado e o provimento do recurso de apelação.”

O recurso
não merece ser provido.

O
respeitável
voto
condutor
expressamente rejeitou a tese de violação à isonomia, afirmando
que
: “No caso em apreço, não vislumbro nenhuma violação aos princípios constitucionais da isonomia, da legalidade ou, até mesmo à teoria dos motivos determinantes, como quer fazer crer o impetrante”.

Ademais, o
venerando
acórdão reforçou seu entendimento ao mencionar a decisão anterior do próprio Conselho Superior da D
efensoria Pública Estadual
, que já havia deliberado que o tempo de estágio e "atividades afins" não seria computado para tal finalidade.

Desta forma, a decisão colegiada concluiu que a situação do embargante (menor aprendiz) é juridicamente distinta daquela dos servidores que ocuparam cargos públicos (ainda que em comissão), não havendo, portanto, a similitude fática necessária para a configuração de quebra de isonomia.

Também, embora o acórdão não tenha se referido expressamente à ADI 7303/DF, o fato é que o julgamento já se firmou sobre a inexistência de direito líquido e certo à averbação do tempo de serviço como menor aprendiz, afastando a incidência do conceito de “tempo de serviço público em geral” à espécie.

A eventual repercussão da ADI 7303 não altera o fundamento da denegação da segurança, que se baseia na ausência de ilegalidade do ato impugnado e na natureza do vínculo questionado.

Logo, ainda que a matéria não tenha sido tratada nominalmente, não há vício no julgado, porquanto a
ratio decidendi
permanece íntegra, e a conclusão adotada é independente da existência ou não de eficácia
erga omnes
da referida ação direta de inconstitucionalidade.

Por fim, quanto à alegada contradição na afirmação de que a concessão da segurança poderia interferir na esfera jurídica de terceiros, o argumento não prospera. A averbação de tempo de serviço, que impacta diretamente a antiguidade na carreira, possui o potencial de alterar a ordem classificatória dos defensores públicos. Mesmo que a pretensão seja para fins de futuros processos de promoção e remoção, qualquer modificação na lista de antiguidade pode afetar as expectativas e direitos de outros membros da carreira. A intervenção judicial, nesse contexto, deve ponderar os efeitos na coletividade da carreira, não havendo contradição na conclusão do acórdão.

Ou seja: o Tribunal não se omitiu
e nem se equivocou
em relação ao
s
mencionado
s
ponto
s
, de sorte que o que se verifica, na verdade, é manifestação pel
o
embargante de inconformismo com o que restou decidido mas para esse fim o recurso de embargos de declaração não é via adequada por ser de fundamentação vinculada, cabível, nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil,
contra qualquer decisão judicial, para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e para corrigir erro material.

No mais, o
prequestionamento,
como pretendido
pel
o
embargante
,
não se afigura
viável
porque a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os embargos de declaração, inclusive com a finalidade de prequestionamento,
só
são cabíveis quando, no acórdão embargado, houver omissão, contradição, obscuridade
ou erro material
(EDcl no AgRg no AREsp 449.296/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
data do julgamento:
28-04-2015,
data da publicação/fonte:
DJe 19-05-2015).
Demais, o art. 1.025 do Código de Processo Civil prevê que “
C
onsideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Posto isso,
nego
provimento ao recurso.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.